Tribunal: TJSP
Processo: 2339339-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA INICIAL DEFERIDA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que deferiu a liminar initio litis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA INICIAL DEFERIDA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que deferiu a liminar initio litis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Decisão que determinou a busca e apreensão analisando os documentos acostados pelo banco, o qual demonstram a caracterização da mora.
4. Argumentos do réu que não debatem o fundamento da decisão. Recurso interposto em conjunto com a apresentação de defesa nos autos originários.
5. Ausência de pronunciamento judicial acerca dos fatos narrados pelo agravante. Impossibilidade de análise por este Tribunal ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. Violação do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO:
6. Decisão mantida. Agravo não conhecido.